Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701106-03.2018.8.07.0018 RECORRENTE: A. L. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: M.P.A. RECORRIDO: D.F. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. CIRURGIA CESÁREA. ÓBITO DA MÃE DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E OS DANOS. DANO MORAL DEVIDO. PENSÃO. MENORIDADE. CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos moral e material decorrentes de erro médico. 2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, em regra, é objetiva (art. 37, §6o da CF), sendo observada a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada a ocorrência dos seguintes elementos: i) ato ilícito praticado pelo agente público; ii) dano específico ao administrado; e iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer desses requisitos, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado. 3. No caso de suposto erro médico na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional. 4. In casu, as provas dos autos são contundentes em demonstrar haver nexo de causalidade entre o erro médico, consistente na conduta imperita e negligente da equipe do hospital — esquecimento de compressas cirúrgicas (gazes) no interior da cavidade abdominal da paciente no momento da cirurgia cesariana —, dando causa ao óbito desta por ruptura da artéria aorta. Assim, verificada a conduta antijurídica causadora do dano é impositiva a responsabilização estatal. 5. No caso em apreço, os danos causados à autora são insuperáveis e de sequelas psicológicas permanentes, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço médico-hospitalar, teve violados diversos atributos da sua personalidade. 6. Dispõe o artigo 944 do Código Civil que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, determinando o parágrafo único do dispositivo que “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”. 7.O ente distrital agiu de forma culposa e sua conduta não foi deliberada para causar o dano que, não se nega, é extenso, devendo tal circunstância ser considerada da fixação do quantum indenizatório. 8. Em que pese não haver provas do valor da renda da vítima ou mesmo da existência desta, tal situação não obsta o pensionamento, devendo ser considerado, neste caso, o valor do salário mínimo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabendo-se à autora 2/3 (dois terços) desse valor, porquanto presume-se que 1/3 (um terço) seria destinado exclusivamente à vítima. 9. No presente caso, a autora era recém-nascida quando sua mãe faleceu, presumindo-se da menoridade sua condição de dependência. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, asseverando que o valor arbitrado, a título de danos morais, deve ser majorado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer a inversão dos ônus da sucumbência bem como sejam fixados honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 944 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: "In casu, o ente distrital agiu de forma culposa e, conforme consignado em sentença, a conduta perpetrada pelo réu não foi deliberada para causar o dano que, não se nega, é extenso. Nesse panorama, o valor arbitrado na sentença — R$ 100.000,00 (cem mil reais) — mostra-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido, levando-se em conta a gravidade do ocorrido, o sofrimento e a angústia experimentados pela autora, em razão da ausência vitalícia de sua mãe e, por outro viés, a conduta na modalidade culposa do réu" (ID 12780923). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação aos pedidos de inversão dos ônus sucumbenciais e de arbitramento de honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027